Tribunal: TJSP
Processo: 1012877-83.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer – Ajuizamento pela vendedora para obrigar os réus a procederem ao registro da escritura na matricula do imóvel – Sentença de procedência- Inconformismo dos réus, alegando que a individualização da matrícula só ocorreu em 2018 e que o imóvel foi cedido a terceiros, cabendo aos atuais proprietários e possuidores do bem a responsabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer – Ajuizamento pela vendedora para obrigar os réus a procederem ao registro da escritura na matricula do imóvel – Sentença de procedência- Inconformismo dos réus, alegando que a individualização da matrícula só ocorreu em 2018 e que o imóvel foi cedido a terceiros, cabendo aos atuais proprietários e possuidores do bem a responsabilidade de registrar a escritura – Descabimento – Ação ajuizada em 2022 quando já regularizado o cadastro do imóvel perante a prefeitura – Cessão de direitos não informada a vendedora – Responsabilidade dos réus pela transferência do imóvel - Recurso desprovido.